Tribunal: TJBA
Processo: 8002998-44.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002998-44.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. INSIGNIFICÂNCIA DE QUAL GESTÃO REALIZOU A CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCIPÍOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TEMA 810.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS em face da sentença proferida pela 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da comarca de Santo Antônio de Jesus que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedente os pedidos autorais, determinando a constituição de título executivo judicial no valor de R$39.921,05 (trinta e nove mil, novecentos e vinte um reais e cinco centavos.

2. A apelante requer a reforma da sentença sob o fundamento que não há previsão na lei orçamentária anual.

3. O apelado defende a manutenção da sentença, sob fundamento que as alegações do recorrente são genéricas, e requerendo a condenação do apelante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ente
público é responsável pelo pagamento de dívida decorrente de contrato regularmente celebrado
, cujo cumprimento foi comprovado por documentos assinados por servidor municipal, mesmo diante da revelia e da alegação genérica de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca o recebimento dos equipamentos pela administração pública, por meio da assinatura de servidor do município apelante, evidenciando o cumprimento da obrigação contratual pela parte autora.

5.
O município apelante foi declarado revel e não apresentou qualquer prova ou argumento concreto que indicasse a existência de vício ou ilegalidade no negócio jurídico celebrado.

6.
A alegação de eventual irregularidade por parte de gestor anterior não afasta a responsabilidade do ente público, em razão dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e continuidade administrativa.

7.
O não pagamento da dívida caracterizaria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.
A alegação de excesso de execução foi genérica, sem indicação do valor que o apelante entende como correto, descumprindo o disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, o que impede o acolhimento da tese.

9.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE nº 870.947/SE), fixou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Readequação de ofício.

10. A mera interposição de recurso, como manifestação dos princípios do duplo grau e da inafastabilidade da jurisdição não pode ser interpretada como prática de ato em má-fé.

III. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ente público não pode se eximir do pagamento de dívida regularmente contraída e cujo cumprimento contratual foi comprovado, ainda que tenha havido eventual irregularidade por gestor anterior, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Índice IPCA-E para fins de atualização monetária, conforme entendimento do STF no Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002998-44.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como apelada OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apel
o, nos termos do voto do relator.

Salvador, .